Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705365-09.2025.8.07.0014 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Janaina Auxiliadora de Lima Guimarães Apelada: Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Janaína Auxiliadora de Lima Guimarães contra a sentença (Id. 78618057) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco BMG S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78618111), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator